Tribunal: TJSP
Processo: 0004254-87.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0004254-87.2020.8.26.0269, da Comarca de
Itapetininga, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GEAN PENTEADO GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso do Ministério
Público para reconhecer a prá-tica de falta disciplinar de
natureza grave, com a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de nova
progressão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004254-87.2020.8.26.0269 - Voto no 51275
2
Voto no 51275
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0004254-87.2020.8.26.0269
Comarca: ITAPETININGA - (Processo no 0004254-87.2020.8.26.0269)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gean Penteado Guerra
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA MÉDIA – O MINISTÉRIO PÚBLICO
PRETENDE O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – COM INTEIRA
RAZÃO – DESOBEDIÊNCIA A FUNCIONÁRIO E RISCO DE SUBVERSÃO À
ORDEM E À DISCIPLINA INTERNAS – TESTEMUNHOS DOS AGENTES
PENITENCIÁRIOS E CONFISSÃO DO SENTENCIADO –– PERDA DE 1/3
(UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO
TEMPORAL PARA PROGRESSÃO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo ilustre representante do Ministério Público, contra
decisão do r. Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de ITAPETININGA, da lavra do eminente Juiz de
Direito Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula, que deferiu
pedido
de
desclassificação
da
conduta
praticada
em
28.12.2019, para falta disciplinar de natureza média,
formulado pelo agravado GEAN PENTEADO GUERRA, nos
autos da Execução no 1003119-23.2020.8.26.0269, com
fundamento no artigo 45 do Regimento Interno da SAP
(fls. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004254-87.2020.8.26.0269 - Voto no 51275
3
O agravado incorreu nos artigos 155, § 4o,
inciso II por duas vezes.
Agrava o douto representante do Ministério
Público pleiteando a reforma da r. decisão, para que seja
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave,
com as sanções dela decorrentes (fls. 01/10).
Contrariado o recurso (fls. 58/61), a r. decisão
foi mantida por despacho de fls. 76, manifestando-se o douto
Procurador de Justiça Dr. Rodrigo Canellas Dias pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 85/88).
É o relatório.
Consta do respectivo procedimento disciplinar
que, no dia 28.12.2019, depois de cumprir 10 (dez) dias de
isolamento preventivo, agentes de segurança determinaram
ao sentenciado que saísse de sua cela e passasse a habitar o
Pavilhão II, procedimento rotineiro.
GEAN, no entanto, se recusou a atender à
ordem, pois pretendia ser inserido em outro Pavilhão. Em
seguida, foi informado que teria de aguardar os trâmites
regulamentares para mudança de pavilhão. Mas, mesmo
assim, se recusou a obedecer aos agentes penitenciários.
Em depoimento, os Agentes Penitenciários
Nelson Rodrigues (fls. 23) e Nelson Camargo (fls. 25)
disseram que ao ser solicitado ao agravado que saísse do
isolamento preventivo, este se recusou a sair da cela,
afirmando que só sairia se fosse para ir para o Pavilhão I.
Mesmo tendo sido solicitado ao agravado que
aguardasse no Pavilhão II a autorização de sua mudança de
pavilhão, ele continuou a se recusar a sair da cela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004254-87.2020.8.26.0269 - Voto no 51275
4
Ouvido
no
procedimento
administrativo,
GEAN disse que pretendia habitar no Pavilhão I, pois
entendia que esse era mais “tranquilo”. Quanto ao raio II era
mais “problemático” (fls. 32)
Portanto, não resta dúvida, ao contrário do
que entendeu o nobre Magistrado, de que a conduta
praticada caracteriza “desobediência” aos agentes e coloca em
iminente risco à ordem e a disciplina interna do estabelecimento prisional, caso seja deferida aos
sentenciados a oportunidade e conveniência de escolher o
local (Pavilhão) onde almejam expiar sua pena, à revelia dos
diretores responsáveis.
Portanto, o comportamento adotado pelo
agravado configura desobediência à ordem emanada do
servidor, no exercício de suas funções, e por isso a sua
conduta deve ser classificada como de natureza grave, como
dispõe a LEP, no seu artigo 50: “Comete falta grave o
condenado à pena privativa de liberdade que: (...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei. (...)
Artigo 39: “Constituem deveres do condenado:
(...)
II
obediência ao servidor e respeito a
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”.
Nesse sentido foi a conclusão emanada do
Diretor Técnico do estabelecimento prisional, quando da
conclusão
do
procedimento
administrativo
disciplinar,
enquadrando a conduta como falta disciplinar de natureza
grave (fls. 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004254-87.2020.8.26.0269 - Voto no 51275
5
E assim, seguem julgados desta Corte de
Justiça: “AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta
disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 50, inciso
VI, e 39, incisos II e V, da lei 7.210/84. Desobediência a ordem
de servidor do estabelecimento prisional. Preliminar de
nulidade arguida em relação à falta de oitiva judicial do
sentenciado. Não reconhecimento, porquanto colhida durante o
procedimento administrativo, na presença de defensor, nos
termos do artigo 118, § 2o, da lei 7.210/1984. Desobediência à
ordem de recolhimento em cela. Perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos anteriores à falta grave. Fundamentação
adequada.
Preliminar
rejeitada
e
recurso
desprovido”
(0019820-83.2015.8.26.0000;
Relator
Desembargador
CAMARGO ARANHA FILHO, 15a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 30.07.2015).
A gravidade da conduta, consistente em
desobedecer a ordem emanada de servidor e o risco concreto
de subversão da ordem e disciplina internas justificam a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, se existentes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer
a prática de falta disciplinar de natureza grave, com a perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção do lapso
temporal para fins de nova progressão.
EUVALDO CHAIB
Relator